Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR. PRESTÍGIO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a vítima se reconcilia com o agressor e opta por não dar declarações em juízo, a fim de protegê-lo, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em delegacia é corroborado com demais elementos probatório dos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.